Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos etc. Em consulta ao processo de referência (0025769-37.2011.8.07.0007), verifica-se que, após o indeferimento do pedido liminar, houve a superveniência de sentença (ID 161959500), que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC, havendo transitado em jugado em 01/08/2023 conforme certidão de ID 167806143. Dessa forma, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator